Tribunal: TJMT
Processo: 1023274-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
RECESSO FORENSE
GABINETE DESEMBARGADOR GUIOMAR TEODORO BORGES
PETIÇÃO (241) No 1023274-61.2021.8.11.0000
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA No 1023274-61.2021
SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA (REQUERENTE)
SUSCITADO: JUIZO DA COMARCA DE VARZEA GRANDE/MT (REQUERIDO)
Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica nos autos da ação de obrigação de fazer movida por Aldo Alves Cabral (idoso) contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Vila Rica.
Em síntese, o Juízo suscitante aduz que a competência para o processamento da ação é do Juízo suscitado- 1a Vara Especializada da Fazenda Pública e Direito de Saúde da Comarca de Várzea Grande, no qual a demanda fora ajuizada, porque no caso em exame, a própria parte optou por ajuizar a ação no foro da capital (artigo 52, do CPC), caso em que não se aplicam as orientações advindas definidas pelo STJ, nos autos do Mandado de Segurança n. 64525-MT-2020/0235127-7.
Além disso, o autor da ação apresentou peticionou no presente Conflito, em que assegura o descumprimento da liminar, caso em que postula seja determinado o Bloqueio Judicial, a fim de transferir o paciente (Aldo) para a rede particular imediatamente e a fixação da multa de astreintes, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia
Decido.
No caso em exame, a liminar fora apreciada e deferida parcialmente pelo juízo plantonista da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública e Direito de Saúde da Comarca de Várzea Grande (id. 71693064), para determinar que os Requeridos realizem a transferência da parte Autora para Hospital que disponha de condições técnicas para o suporte que o caso necessita e realização do procedimento cirúrgico de Cateterismo e tratamento especializado em infarto agudo do miocárdio com profissional especialista em cardiologia (conforme indicação médica anexa), no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, na data de 02-12-2021.
O Estado de Mato Grosso foi citado e apresentou contestação (id. 72432892) e, após, houve declínio de competência de ofício pelo Juízo Suscitado.
O Juízo Suscitado da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT – Vara da Saúde, que declinou de ofício, defende que sua competência é fixada apenas nas questões que não prevalecem a competência absoluta da Vara da Infância e da Juventude, do local de domicílio do idoso e do Juizado Especial da Fazenda Pública.
Em caráter provisório, DESIGNA-SE O JUÍZO SUSCITANTE DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA-MT, para apreciar as medidas urgentes, inclusive aquelas pendentes de cumprimento (art. 955, CPC), porquanto aparentemente é o competente para apreciar a ação em que idoso figura no polo ativo da ação.
Notifiquem-se e Intimem-se com a urgência que o caso reclama.
Após o período de plantão e recesso forense, distribua-se o presente Conflito Negativo na forma regimental.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Plantonista
4